Tribunal: TJES
Processo: 5010429-60.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010429-60.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
BANCO HONDA S/A.

APELADO:
GILSON PEDRO DE LIMA

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM COMPROVAR O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL A PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O apelante não comprovou a constituição do devedor em mora, pois a notificação extrajudicial não foi entregue em seu domicílio, pelo motivo “mudou-se”.

2. Diante do cenário supra, deveria o agente financeiro ter buscado outros meios de constituir o devedor em mora, o que, todavia, não foi feito.

3. O C. Superior Tribunal de Justiça, contudo, admite a notificação por edital para constituição em mora do devedor, quando, nas palavras do julgado mencionado no judicioso voto divergente,

“esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato”.
(AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016).

4. De acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015)
(REsp 1721700/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018).

5.
In casu
, considerando que a comprovação da mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, afigura-se incabível a juntada do referido documento após o ajuizamento da ação.

6. Agiu corretamente o julgador primevo ao julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (485, IV, CPC), tendo em vista que o banco apelante não logrou êxito em comprovar a mora do devedor e sendo este requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (2°, § 2° Decreto-lei nº 911/1969 e Súmula n° 72 do STJ), não há motivos para a reforma da r. sentença objurgada.

7. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5010429-60.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
BANCO HONDA S/A.
APELADO:
GILSON PEDRO DE LIMA
Advogados do(a) APELANTE:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A, JOSE LÍDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187-S

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO HONDA S/A.,
em desfavor da sentença constante no id.4988680, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma ditada pelo Art. 458, I e IV, do CPC.

Narra o agente financeiro de que trata a presente de uma ação de busca e apreensão por ele ajuizada em desfavor do apelado.

Assevera, como já dito, que o MM. Juiz julgou extinta a presente sem apreciação do mérito, sob o fundamento
“que não restou demonstrada devida constituição em mora do requerido, tendo em vista o retorno negativo da notificação enviada ao endereço da parte contrária (MUDOU-SE)”
.

Contudo, aduz que atendeu aos requisitos legais para constituição em mora do devedor, visto que enviou a notificação extrajudicial ao endereço exato, indicado pelo financiado quando da elaboração do contrato.

Afirma que, nas obrigações de cunho negativo, na qual o devedor se compromete a abster-se de praticar um determinado ato, este estará em mora a partir do momento que praticá-lo indevidamente, destacando que o §2º do Art. 2º do Decreto-Lei 911/69 é claro ao estabelecer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, não havendo obrigatoriedade quanto ao envio de carta registrada ou protesto do título, sendo apenas uma faculdade.

Assevera que o
“Superior Tribunal de Justiça, em recentíssima decisão proferida pela 4.ª Turma, no julgamento do recurso especial n.º 1237699-SC, afirmou que está consolidado no STJ o entendimento de que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, sendo facultado ao credor proceder com sua comunicação por meio da notificação Extrajudicial ou pelo Protesto
”.

Acrescenta que
“
nos termos do REsp nº 1.592.422-RJ, é obrigação do consumidor atualizar o endereço no cadastro de financiamento, não podendo esta responsabilidade ser repassada para a instituição financeira recorrente, pois cabe ao financiado informar ao banco qualquer mudança de endereço, seja por obrigação contratual, seja como atitude de boa-fé, não podendo o devedor se beneficiar de sua conduta
”.

Informa que, por não ter conseguido notificar pessoalmente o requerido, a constituição em mora foi regularmente efetivada, tendo em vista que o instrumento de protesto juntado é documento hábil para a constituição em mora o devedor.

Pugna pela reforma da sentença para considerar válida a constituição em mora do devedor.

Consoante disposto no Art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Nos termos da Súmula Nº 72 do STJ, “
a comprovação da
mora

é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Com efeito, por expressa determinação legal, a comprovação do envio da notificação extrajudicial deve ser realizada, imprescindivelmente, pela juntada do aviso de recebimento, com a assinatura e identificação no respectivo canhoto da pessoa que recebeu a correspondência no endereço indicado pelo devedor.

No caso, tal como afirmado pelo MM. Juiz, o apelante não comprovou a constituição do devedor em mora, pois a notificação enviada a este (id.8563430) não foi entregue em seu domicílio, pelo motivo “mudou-se”.

Diante do cenário supra, deveria o agente financeiro ter buscado outros meios de constituir o devedor em mora, o que, todavia, não foi feito.

O C. Superior Tribunal de Justiça admite a notificação por edital para constituição em mora do devedor, quando, nas palavras do julgado mencionado no judicioso voto divergente,

“
esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato
”.
(AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016).

Reforçando tal entendimento, colaciono outros precedentes deste Sodalício, no sentido de que a mera expedição de notificação extrajudicial não basta para ser considerado constituído em mora o devedor, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço e que o protesto por edital depende do esgotamento de todos os meios de sua localização. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n.º 72 do c. STJ).
II.
Não basta a mera expedição da notificação extrajudicial para ser considerado constituído em mora o devedor, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa, o que não restou atendido no caso dos autos.
III. O protesto por edital, para fins de constituição em mora do devedor, depende do prévio esgotamento de todos os meios tendentes à localização do devedor.
Precedentes.
IV. Sentença mantida.
V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180042579, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETO LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA AO REMETENTE. PROTESTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.
II. No caso, apesar de a notificação extrajudicial haver sido encaminhada ao endereço do apelado, via Correios, na modalidade de Aviso de Recebimento (A.R.), a mesma não fora entregue no endereço indicado no contrato, mas sim devolvida ao remetente, impedindo a constituição da mora. Precedentes. III. A notificação por edital para a constituição da mora é condicionada à comprovação da realização de diligências prévias destinadas à localização do devedor.
Precedentes. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180062755, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021).

Aliás, o Art. 15 da Lei nº 9.492/1997, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos, dispõe que a
“intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”.

Quanto ao outro argumento apresentado pelo Apelante, de que procedera a notificação do Requerido por meio do instrumento de protesto juntado aos autos, passo a fazer as seguintes considerações:

De acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “
É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal,
desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação
, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório” (art. 435 do CPC/2015)
(REsp 1721700/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018)

In casu
, considerando que a comprovação da mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, afigura-se incabível a juntada do referido documento após ao ajuizamento da demanda.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se reputasse como válida a juntada do instrumento de protesto após o ajuizamento da demanda, verifica-se que o referido protesto fora realizado por edital, sem que houvesse comprovação de que foram esgotados outros meios de localização do devedor, o que não restou evidenciado na hipótese.

Pelo dito, agiu corretamente o julgador primevo ao julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (485, IV, CPC), tendo em vista que o banco apelante não logrou êxito em comprovar a mora do devedor e sendo este requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (2°, § 2° Decreto-lei nº 911/1969 e Súmula n° 72 do STJ), não há motivos para a reforma da r. sentença objurgada.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)